Tribunal: TJES
Processo: 0032712-45.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032712-45.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ROBERTO DO ESPIRITO SANTO LEMOS JUNIOR e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0032712-45.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público Estadual e por Roberto do Espírito Santo Lemos Júnior contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas com envolvimento de menor (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/2006). O Ministério Público postula a elevação da pena-base e o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. A defesa requer a exclusão da majorante relativa ao menor e a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório demonstra a unidade de desígnios entre o réu e o adolescente para fins de incidência da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes justificam a exasperação da pena-base; e (iii) determinar se a posse de rádio comunicador, a fuga conjunta com menor armado e a apreensão de dinheiro em espécie evidenciam dedicação a atividades criminosas, obstaculizando o benefício do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com os demais elementos de prova, possuem valor probante idôneo para sustentar a condenação e a incidência de causas de aumento.

A fuga conjunta e a prisão do réu em companhia de adolescente que portava arma de fogo e dinheiro em espécie comprovam a colaboração efetiva na dinâmica da traficância, justificando a manutenção da causa de aumento prevista no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006.

A natureza altamente lesiva do crack e da cocaína, somada à diversidade de entorpecentes apreendidos (haxixe, maconha, crack e cocaína), autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância à preponderância estabelecida pelo artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

A existência de ações penais em curso, isoladamente, não impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1139, do Superior Tribunal de Justiça.

O uso de rádio comunicador para monitoramento de guarnições policiais e a atuação em contexto bélico com menor armado demonstram profissionalismo e inserção em logística organizada de tráfico.

A análise conjunta dos elementos fáticos, especialmente os petrechos utilizados e a dinâmica da abordagem em local de intensa mercância, evidencia dedicação do agente a atividades criminosas, o que veda a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Roberto do Espírito Santo Lemos Júnior desprovido. Recurso do Ministério Público Estadual provido.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos goza de credibilidade e constitui prova idônea para o reconhecimento de causas de aumento quando ratificada pelas circunstâncias do flagrante.

A natureza e a quantidade das drogas devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais genéricas na fixação da pena-base em crimes de tráfico.

Elementos como posse de rádio comunicador e fuga em contexto de suporte operacional armado indicam dedicação à atividade criminosa, afastando o benefício do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 4,º do artigo 33, inciso VI, do artigo 40, e artigo 42, todos da Lei nº 11.343/2006; artigo 59, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1139; STJ, AgRg no AREsp n. 3.029.270/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0032712-45.2018.8.08.0024

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROBERTO DO ESPIRITO SANTO LEMOS JÚNIOR

APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ROBERTO DO ESPIRITO SANTO LEMOS JÚNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
e
ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o réu Roberto quanto à prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, e o condenando pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO
postula a exasperação da pena-base aplicada sob o argumento da quantidade e variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como o afastamento do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em razão da existência de ação penal em curso em desfavor do réu.

Por sua vez, o apelante
ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO LEMOS JÚNIOR
pugna pela absolvição quanto à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, alegando ausência de provas de que estava na companhia do adolescente. Subsidiariamente, requer seja aplicada a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, em seu
quantum
máximo de 2/3 (dois terços).

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado no ID 17271952, opinou pelo provimento do apelo ministerial e desprovimento do recurso defensivo.

Emerge da Denúncia que, no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 10h30m, na Escadaria Nazaré, Bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES, Policiais Militares realizavam patrulhamento em região caracterizada pelo intenso tráfico de drogas, ocasião em que avistaram o denunciado Roberto em companhia do adolescente J. F. V.

Consta, todavia, que ao perceberem a presença das viaturas, ambos empreenderam fuga em direção a uma fábrica de gelo. Durante a evasão, Roberto dispensou um rádio comunicador e uma mochila contendo 50 buchas de maconha, 56 pinos de cocaína e 09 porções de haxixe, além de um saco com 60 pedras de crack. Com o adolescente, foram localizados um revólver calibre .38 municiado, 58 pedras de crack e a quantia de R$ 515,00.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório quanto à majorante do envolvimento de menor sustentando a tese de fragilidade probatória, argumentando que o réu e o adolescente negaram estar associados na mercancia ilícita.

Ora, no caso em testilha, a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e do Laudo Toxicológico Definitivo, que atestam a apreensão de haxixe, cocaína, crack e maconha.

No tocante à autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o denunciado negou a propriedade dos objetos, afirmando que estava no local para ajudar seu tio a descarregar um barco e que fugiu apenas por medo da abordagem.

Nesse panorama, sabatinada em Juízo, a testemunha Policial Militar Fábio Gomes Pires (referido nos autos como Ricardo Francisco Machado Nascimento) declarou que avistou o denunciado e o adolescente juntos na escadaria. Relatou que ambos empreenderam fuga conjunta e que Roberto dispensou a mochila com entorpecentes durante o percurso.

Corroborando tal versão, a testemunha Policial Militar Anderson Medeiros do Santo declarou em Juízo que viu os dois indivíduos pulando o muro da fábrica e que saíram do mesmo local juntos, em ponto conhecido de tráfico.

Note-se, portanto, que a prova testemunhal é firme no sentido de que o réu agia em unidade de desígnios com o menor, não se tratando de presença casual, mas de efetiva colaboração na dinâmica da traficância, o que justifica a manutenção da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha. Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, a prova testemunhal revela-se harmônica com os demais elementos probatórios, restando demonstrada a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

Ultrapassado tal ponto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
postula a majoração da pena-base

Nesse contexto, verifica-se que o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 anos, valorando negativamente a culpabilidade devido à expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos: 60 pedras de crack, 56 pinos de cocaína, 50 buchas de maconha e 09 porções de haxixe.

Frente a tal cenário, impende salientar que a natureza altamente lesiva da cocaína e, primordialmente, do crack, aliada ao volume das substâncias prontas para comercialização, exige uma resposta penal mais severa, em estrita observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, que impõe a preponderância desses vetores sobre as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Desta feita, fixo a reprimenda basal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Superada tal aresta, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requer, ainda, o afastamento do tráfico privilegiado, aduzindo a dedicação do réu a atividades criminosas por possuir ação penal em curso.

Ora, a pretensão ministerial esbarra no entendimento consolidado do STJ no Tema Repetitivo 1139, que veda a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

No entanto, assinalo, com esteio no entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que:

“A apreensão de arma de fogo, associada à quantidade e diversidade de drogas, apetrechos típicos do tráfico e dinheiro em espécie, pode ser utilizada como indicativo de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”. (AgRg no AREsp n. 3.029.270/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)

Na hipótese em comento, em sede de reforço argumentativo, a análise conjunta dos elementos fáticos coligidos demonstra, de forma inequívoca, a dedicação do réu a atividades criminosas estruturadas, o que obsta a concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Nesse quadrante, a apreensão de um rádio comunicador em poder do acusado é indicativo de sua inserção em uma logística organizada, destinada ao monitoramento das guarnições policiais e ao suporte operacional da venda de entorpecentes em localidade reconhecida pela intensa traficância. Reforça esse cenário de profissionalismo o contexto bélico verificado no momento da abordagem, no qual o réu empreendeu fuga conjunta com um adolescente que portava um revólver calibre .38 devidamente municiado. Ademais, a quantia de R$ 515,00 (quinhentos e quinze reais), em espécie, encontrada com o menor, revela uma dinâmica de mercância profissional absolutamente incompatível com a figura do traficante eventual ou episódico que o legislador buscou privilegiar no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Frente a tal contexto, afasto a benesse do tráfico privilegiado e, via de consequência, torna-se prejudicado o pedido defensivo no tocante à majoração da fração do tráfico privilegiado para o patamar máximo 2/3.

Passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase, em razão da desvaloração dos vetores da natureza e quantidade, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, adoto a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, fixando a reprimenda basal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na etapa intermediária, inexistem atenuantes e agravantes a serem abalizadas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Reconhecida a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração de 1/6, fixando a
reprimenda definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para redimensionar a
reprimenda do réu em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)